Tribunal: CARF
Processo: 13706.006434/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.006434/2008-83
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.188 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
NORBERTO DE FRANCO MEDEIROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta se manifeste sobre o
recibo de entrega de DIRPF juntado pelo recorrente (fl.169), informando se essa DIRPF consta
dos sistemas da RFB e ainda, em constando, esclarecer sobre a espontaneidade do documento,
visto que constam dos autos somente as ciências do início da ação fiscal em 20/3/2008 e da
autuação em 23/7/2008, não se tendo notícia se foram emitidos termos de prorrogação da
fiscalização nesse período. Posteriormente, o recorrente deve ser cientificado da diligência
realizada e do seu resultado, facultando-lhe a possibilidade de manifestação acerca da
informação fiscal produzida. Vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que rejeitou a proposta
de diligência. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez.
(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e redatora
designada
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

Relatório

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 17 a 21),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a dedução indevida de
despesas médicas.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$14.449,56, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13706.006434/2008-83
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.188 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.006434/2008-83

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:
Cientificado do Lançamento em 23/07/2008 (fl. 109), ingressou o contribuinte, em
21/08/2008, com sua impugnação (fls. 01/08) e respectiva documentação (fls. 09/97).
Em síntese:
- transcreve o teor da Notificação de Lançamento, na parte atinente "Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal";
- informa que pagou à Eletros Saúde R$ 23.794,20, com valor reembolsável não
tributável de R$ 748,50, para seu sogro Francisco Antônio Mandarino Filho e sua sogra
Luz Mandarino, já que os mesmos não estavam conseguindo cobrir suas despesas,
sendo que, por uma inobservância do RIR, não os inseriu na DIRPF/06 como
dependentes econômicos, o que requer, porque foi obrigado a suprir com os altos custos
por eles (sogros) incorridos, transcrevendo, para amparar sua pretensão, os arts. 229 e
230 da Constituição Federal, fazendo também referência ao relatório da Eletros Saúde,
onde seus sogros figuram como vinculados;
- o item referente a Call Méd está na Declaração de Ajuste Anual de 20, porém o recibo
é referente a 2005, sendo despesa relativa a ambulância na qual sua mulher, Regina
Célia Mandarino Medeiros, foi levada de casa para o Hospital Copa D'Or, após desmaio
e por ordem médica;
- solicita que algumas correções sejam feitas com relação As despesas médicas,
relativamente aos profissionais José Jayme Fragalli (considerar R$ 1.500,00, sendo que
por engano não foram declarados, ressaltando que os referidos recibos já foram
submetidos apreciação da Receita Federal); Miguel Angelo Velasco (considerar o valor
de R$ 10.450,00, em lugar do valor declarado de R$ 11.500,00, alegando engano na
soma dos recibos); e Guilherme Ribeiro Aguiar (considerar o valor de R$ 300,00, tendo
se enganado ao lançar o valor de R$ 1.050,00);
- ratifica os outros gastos médicos declarados, consoante tabela constante da
impugnação, As fls. 04/05, argumentando que inexiste qualquer motivação para não
aceitar os valores da tabela, com o argumento de serem "Valores não Reembolsados
pelo Plano de Saúde", posto que os valores do montante global da Eletros Saúde sempre
foram devidamente apresentados e enviados A Receita, sendo o montante global dos
"Serviços Não Tributáveis" de R$ 4.259,10, fazendo referencia ao Comprovante de
Rendimentos pagos e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte;
- por fim, ratifica as pretensões expostas na peça de defesa, pretendendo o aceite do
montante de R$ 61.108,41, fazendo alusão à Declaração Retificadora, bem como requer
a anulação da multa e dos juros de mora sob o impugnado, já que agiu de boa-fé.

A impugnação foi apreciada na 1a Turma da DRJ/RJ2 que, por unanimidade,
em 27/05/2010, no acórdão 13-29.470, às e-fls. 124 a 132, julgou a impugnação parcialmente
procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls.
144 a 170, afirmando, em síntese:
 pagou à Receita, em 19/08/2008 e em 21/08/208, dois cheques do
Banco Real, nos valores de R$ 3.229,11 e R$ 1.281,66. Já havia pago
em abril de 2006, quando da entrega da Declaração original, o valor de
R$ 2.640,34;
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.188 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.006434/2008-83

 apresentou declaração retificadora;
 Nulidade do lançamento, vez que a RFB não analisou sua DAA
retificadora;
 A retificação referente aos prestadores de serviços médicos:
Celia Regina Lacerda (CPF: 901302607-97 ) — R$ 600,00
Call Med — R$ 250,00 (CNPJ: 28.677.177-0001-46)
Jayme Fragali Filho (CPF: 170.956119-04 ) — R$ 1.500,000
 sejam considerados seus sogros como dependentes, pelo dever
constitucional de assistência;
 Retificação da Declaração de Ajuste Anual Completa — exercício 2007
de Norberto de Franco Medeiros, de forma a incluir os sogros Sr.
Francisco Antonio Mandarino Filho (CPF: 007.005.007-72) e da Sra.
Luz Mandarino, como seus dependentes econômicos, baseado nos
artigos 229 e 230 da Constituição Federal;
 A anulação da multa e dos juros de mora, vez que o contribuinte agiu
de boa fé.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 22/11/2010, e-fls. 138, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 13/12/2010, e-fls. 144, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 17 a 21),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a dedução indevida de
despesas médicas.
A DRJ julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte parcialmente
procedente, nos seguintes termos:
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2002-000.188 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.006434/2008-83

A meu ver o processo está pronto para ser votado, contudo, restei vencido
quanto a necessidade de baixar o processo em diligência.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Voto Vencedor
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Redatora
designada.
Divirjo do relator, entendendo que não estão reunidos todos os elementos
necessários ao julgamento.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2002-000.188 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.006434/2008-83

Em seu recurso voluntário, o recorrente insiste na alegação de que apresentou
declaração retificadora, apresentando agora em seu recurso o extrato de fl.169, que seria a prova
da entrega do documento à Receita Federal do Brasil.
Isto posto, de forma a assegurar o direito ao contraditório e à ampla defesa, é
necessário converter o julgamento em diligência à Unidade de Origem, para que esta se
manifeste sobre o recibo de entrega de DIRPF juntado pelo recorrente (fl.169), informando se
essa DIRPF consta dos sistemas da RFB e ainda, em constando, esclarecer sobre a
espontaneidade do documento, visto que constam dos autos somente as ciências do início da
ação fiscal em 20/3/2008 e da autuação em 23/7/2008, não se tendo notícia se foram emitidos
termos de prorrogação da fiscalização nesse período. Posteriormente, o recorrente deve ser
cientificado da diligência realizada e do seu resultado, facultando-lhe a possibilidade de
manifestação acerca da informação fiscal produzida.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital